Tribunal: TJDFT
Processo: 0715715-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715715-69.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE JOAQUIM DE GOES BESSA AGRAVADO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 DESPACHO Certificada a impossibilidade de intimação do agravado pelo sistema (id 51788366), aguarde-se o decurso do prazo recursal, contado da disponibilização da ementa do acórdão no DJe (id 51749460). Não havendo manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa. I. Brasília/DF, 03/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator